Tribunal: TJPA
Processo: 0000648-59.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000648-59.2020.8.14.0051

APELANTE: EVALDO INACIO GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000648-59.2020.814.0051

COMARCA DE ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: EVALDO INÁCIO GOMES

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou condenado, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar chancelar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 129, § 9º, do CPB. Infere-se do acervo de provas, com destaque para prova oral, restou comprovado que o réu agrediu fisicamente a vítima, conforme as declarações prestadas pela ofendida e ratificada pelas declarações prestadas pelo seu filho quando ouvido através de escuta especializada, e pelo laudo de lesão corporal. Assim, não há espaço nos autos para acolher a tese defensiva sobre fragilidade probatória da conduta narrada na peça exordial acusatória.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
11
de dezembro de 2023.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pela Defensoria Pública em favor de
EVALDO INÁCIO GOMES,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Santarém-PA
(id.10363077) que condenou o réu as penas de
1 (um) ano e 7 (sete) meses de detenção
do crime previsto no
art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006
, suspendendo a execução da pena imposta pelo período de 2 (dois) anos.

Boletim de Ocorrência (id.10363070)

Escuta Especializada no PARAPAZ do Baixo Amazonas. (id.10363071)

Laudo Pericial nº 2019.04.002675-TRA. (id.10363071)

Laudo Pericial nº 2019.04.002676-TRA (id.10363072)

Narrou à denúncia
(id.1036074), no dia 01/11/2019, por volta de 19h, na residência localizada na Quadra 25, Lote 3, Bairro Bela Vista do Juá, na Comarca de Santarém, o denunciado ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, as Sra. Adriana Caroline Marques Gonçalves. Segundo consta ambos conviveram em união estável por cerca de 11 anos, advindo três filhos dessa relação. Todavia, à época dos fatos, estavam separados há aproximadamente três meses. Destacando, embora separados, vítima e denunciado conviviam na mesma residência, sendo separada em duas áreas. Na data do fato, o indiciado, que estava alcoolizado e alterado, foi até o local dos fatos afirmando que queria conversar com a vítima, a qual se negou e disse que já estava cansada daquela situação. Irritado, o denunciado empurrou a vítima e lhe jogou sobre uma cama que estava próxima, bem como sufocou com as mãos. Além disso, enquanto esganava a vítima, o agressor proferiu ameaças e ofensas “
Tu me traiu, por isso não quer voltar para mim. Eu vou te matar
” (textuais). Quando a ofendida já esava sem fôlego para gritar por socorro, o agressor a arrastou, segurando-a pelo pescoço, para o quintal da residência e começou a esfregar seu rosto no chão de terra e esganá-la, momento que a vítima desmaiou. Em seguida, o filho de 10 anos do casal pegou uma vassoura e bateu no agressor para que ele soltasse a ofendida. Todavia, o indiciado ficou com raiva e agrediu a criança, voltando a esganar a ofendida logo em seguida, não se sabendo o momento exato que o suspeito cessou as agressões.”

O Ministério Público denunciou o réu às penas do artigo 129, §9º, art. 147, c/c art.61, II, “f”, ambos do CPB, c/c art.7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006.

A denúncia foi recebida em
27 de fevereiro de 2020
(id.10363074)

Citação do réu. (id.10363075)

Resposta à Acusação. (id.10363075)

Antecedentes Criminais. (id.10363076)

Termo de Audiência. (id.10363077)

Alegações finais do Ministério Público. (id.10363080)

Alegações da Defesa. (id.10363081)

Sentença prolatada em
29 de junho de 2022
, no qual condenou o réu EVALDO INÁCIO GOMES, pelo crime tipificado no art. 129, § 9º, do CPB, c/c art.7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006. (id.10363078-pág. 4)

Mídia Audiovisuais da Audiência. (ids10363080 à10363086)

Em razões recursais
da Defensoria Pública (id.16655993), pugnou:
1)
Pela absolvição do delito tipificado no art. 129, § 9º, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006.

Em sede de contrarrazões
(id.16655998), a Defensoria Pública requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(id.17079769), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
do recurso de Apelação.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pela Defensoria Pública em favor de
EVALDO INÁCIO GOMES,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Santarém-PA
(id.10363077) que condenou o réu as penas de
1 (um) ano e 7 (sete) meses de detenção
do crime previsto no
art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006
, suspendendo a execução da pena imposta pelo período de 2 (dois) anos.

A Defesa se insurge contra a sentença condenatória contra o réu, do crime tipificado no art. 129, § 9º do CPB, sob o fundamento de atipicidade de conduta, tendo em vista que ambos estavam com ânimo exaltados, e o réu precisou se defender das atitudes da vítima.

No que tange ao pedido do Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida
Adriana Caroline
foram as mesmas prestadas em delegacia, não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

Registre-se ainda que a versão da vítima encontra amparo no laudo pericial nº 2019.04.002675-TRA. (id.10363071) que atesta ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, produzida por ação contundente.

Em seu depoimento prestada pela ofendida ADRIANA CAROLINE MARQUES GONÇALVES narrou: (id.10363084, 10363085)

“QUE estavam a três meses separados; QUE ele não era assim, começou a ficar agressivo, me empurrava na parede, bater; QUE ficava agressivo quando bebia; (...) QUE o acusado tomou o seu celular, foi quando lhe falou tu já estas com tua ignorância, tu dissestes que ias mudar; QUE entrou na casa onde morava, foi quando o réu lhe deu um tapa e a depoente caiu e bateu as costas, as crianças começaram a gritar para pai com isso; QUE o réu começou a sufoca-la, com as mãos no seu pescoço, ocasião que a depoente começou a perder suas forças, e as crianças começaram a gritar para ele parar; QUE o ERICK pegou um cabo de vassoura e batia nas costas do pai dele para ele saltar a mãe; QUE a depoente apagou; QUE quando a depoente acordou foi com o filho sacudindo ela, pedindo para que ela não morresse; QUE foi quando o réu tentou lhe pedir desculpe, foi quando a depoente saiu correndo; QUE ele dizia que iria me matar porque a depoente estava lhe traindo; QUE ele apertava seu pescoço com o seu rosto no chão; (...) QUE quem viu a cena foi o ERICK; (...) QUE com uma mão ele lhe agredia e com outra agredia o seu filho que tentava lhe defender; QUE

arrastou seu rosto no chão.”

Convalidando as declarações prestadas pela ofendida há ainda a escuta especializada do menor
ERICK CAUA GONÇALVES GOMES
, filho do réu com a vítima, que fez o seguinte relato: (id.10363071)

“QUE no dia dos fatos, estava em sua residência quando o acusado, seu genitor, chegou com sinais de embriaguez, arrombou a porta de trás do imóvel, se aproximou da vítima e a empurrou para cima da cama, passando a enforcá-la, dizendo “tu vai me trair?”; que o declarante pegou um cabo de vassoura para defender sua mãe, porém o acusado bateu no cabo e o objeto atingiu a face do declarante, tendo posteriormente desferido um tapa no mesmo; que o declarante caiu e o réu voltou a agredir a vítima, arrastando-a para fora da casa e esfregou o rosto da mesma na terra; que a vítima pedia por socorro, e após alguns instantes, o réu saiu do local.”

O réu EVALDO INÁCIO GOMES em seu interrogatório declarou:

“QUE nega a acusação; QUE afirma que estavam brigados há um mês, em quartos separados, mas na mesma casa; QUE quando chegou em casa, ela estava falando com outro homem com quem estava se relacionando; QUE cobrou satisfação; QUE ela lhe deu um tapa no rosto, ele se defendeu com um empurrão, e ela caiu no chão; QUE não estrangulou a vítima; QUE não agrediu o filho; QUE seu pai não disse para não matar a mãe , apenas disse para não empurrá-la; QUE noutro dia já reataram o relacionamento; QUE ela o procurou; QUE ela é agressiva e se faz de vítima, porque hoje a lei é boa só pra mulher; QUE sofreu um acidente de moto, mas não é agressivo com ninguém.”

Entendo, que tais argumentos trazidos pelo apelante são frágeis, uma vez que não trouxe testemunhas ou qualquer outras provas que convalidassem ou desconstituíssem o acervo probatório constituído durante a instrução.

O laudo pericial juntado (id.10363071) atestam que a vítima sofreu “
escoriações sugestivas de estigmas ungueais, em torno do pescoço, escoriações em arrasto no cotovelo direito, joelho direito e dorso do pé direito, provocada por ação contundente
”;

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima em Juízo vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na lesão corporal contra a vítima

ADRIANA CAROLINE MARQUES GONÇALVES
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de lesão corporal, irrogado contra si na proemial acusatória.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa por fragilidade probatória
não merece prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da lesão corporal e da respectiva autoria do apelante.

É como voto.

Belém/PA,
11
de dezembro de 2023.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2023